Tribunal: TJBA
Processo: 8014407-08.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014407-08.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIELLE XAVIER SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
CHARLES NOERENBERG, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RAQUEL FROES BORGES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES, CHARLES NOERENBERG

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED DO SUDOESTE REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REDE CREDENCIADA. UNIMEDS INTEGRANTES DE SISTEMA COOPERATIVO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ.

II - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ - RESP 1.842.751/RS. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 8º, § 3º, ALÍNEA B, E 35-C, INCISOS I E II, DA LEI 9.656/98.

III - NOTIFICAÇÃO À ESTIPULANTE. INSUFICIÊNCIA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL AO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 438/2018. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

IV - DANO MORAL CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

V - RECURSOS DA UNIMED NACIONAL E UNIMED DO SUDOESTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014407-08.2023.8.05.0274, em que figuram como apelantes UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e MARIELLE XAVIER SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos, negar provimento aos recursos interpostos pela UNIMED NACIONAL e UNIMED DO SUDOESTE e dar provimento ao recurso interposto por MARIELLE XAVIER SANTANA, nos termos do voto da relatora.